Tribunal: TCU
Processo: 012.404/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria de Silvia de Fatima Fernandes Aguiar da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região/PB.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examinam os atos (inicial e de alteração) de aposentadoria em favor de Silvia de Fatima Fernandes Aguiar, emitidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região/PB. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legal o ato inicial de aposentadoria de interesse da Sra. Silvia de Fatima Fernandes Aguiar, ordenando seu registro; 9.2. considerar ilegal o ato de alteração de aposentadoria da mesma ex-servidora, recusando seu registro; 9.3. esclarecer à unidade de origem que, a despeito da negativa de registro da alteração promovida na aposentadoria da Sra. Silvia de Fatima Fernandes Aguiar, motivada pela incorporação - assentada em decisão judicial transitada em julgado - de um "quinto" de função comissionada após a edição da Lei 9.624/1998, seus efeitos subsistem, em conformidade com a modulação estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, não se fazendo necessária, na espécie, a emissão de novo ato; 9.4. dar ciência deste acórdão ao Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região/PB e à interessada, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.